Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-90.2012.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de contradição – Incidência, in casu, do Decreto no 20.910/32, por se tratar de cobrança de dívida passiva contra a Fazenda – Embargos acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0000031-
90.2012.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André,
em que é embargante FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á
INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ - FAISA, é embargado SEMASA
- SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000031-90.2012.8.26.0554/50000 - Santo André - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0000031-90.2012.8.26.0554/50000
Embargante:
Fundação de Assistência à Infância de
Santo André - FAISA
Embargado :
Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André - SEMASA
Comarca :
Santo André
Voto no 39.233.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ocorrência
de contradição Incidência, in casu, do Decreto
no 20.910/32, por se tratar de cobrança de dívida
passiva contra a Fazenda Embargos acolhidos
com efeito modificativo.
V i s t o s.
Pretende a embargante seja declarado o
acórdão de fls. 62/66 com vistas ao desfazimento de contradição,
para o que expõe em resumo: no presente caso, deve ter lugar a
aplicação do Decreto no 20.910/32, o qual prevê o prazo
prescricional de 5 anos para a cobrança de dívida passiva contra a
Fazenda Pública; a ora embargante é ente público, daí incidir o
prazo previsto naquele Decreto; o recurso interposto pela
embargada jamais poderia ter sido acolhido para afastar à
incidência de norma especial de prescrição, em relação a débitos
de ente público.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000031-90.2012.8.26.0554/50000 - Santo André - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Comportam recebimento com efeito
modificativo os presentes declaratórios, em caráter excepcional,
como consequência do desfazimento de contradição apontada no
acórdão embargado.
Tratando-se, com efeito, de dívidas
passivas da Fazenda Pública Municipal, a elas se aplicam as
normas do Decreto no 20.910/32, em especial, o prazo
prescricional de cinco anos nele previsto. E cuidando-se de
crédito não tributário, o curso do prazo prescricional suspende-se
com a inscrição da dívida ativa de que trata o § 3o do art. 2o da Lei
no 6.830/80.
Esse, aliás, é o entendimento firmado no
âmbito do STJ, no âmbito do AgInt no REsp 1.559.272/SP, após a
orientação firmada no âmbito do Recurso Repetitivo no 1.117.903
(Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, julg. em
08/02/2018, DJe de 14/02/2018), do qual se extrai a seguinte
ementa:
“ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DEVEDOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DO
DECIDIDO
NO
RECURSO
REPETITIVO N. 1.117.903. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
83 DA SÚMULA DO STJ. I - Conforme se depreende de
orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional
da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de
água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em
função de sua natureza não tributária. Entretanto, essa regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000031-90.2012.8.26.0554/50000 - Santo André - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública,
hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n.
20.910/1932 (REsp 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira
Seção,
DJe
1°/2/2010).
Nesse
sentido:
REsp
1660446/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017. II -
Considerando que o acórdão objeto do recurso especial está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, dá-se provimento
ao agravo interno para não conhecer do recurso especial. III -
Agravo interno provido.”
Não podia ter lugar, assim, a aplicação
do art. 205 c/c o art. 2.028 do NCC.
Nesse sentido, tomando-se a data da
interrupção do prazo prescricional com o despacho ordenatório da
citação em 11/12/2009 (fls. 2), não há como afastar o decurso do
lustro prescricional dos débitos referentes à prestação de serviços
de água e esgoto do período de setembro a novembro de 2004,
como se vê nas CDAS de no 129170 e 129171, a fls. 03 e 04 do
apenso.
À vista disso, deve ter lugar o
acolhimento dos embargos para fins de se reconhecer a ocorrência
da prescrição, nos termos do Decreto no 20.910/32, em relação ao
período supracitado, por se tratar de dívida de caráter não
tributário.
Era o caso, portanto, de parcial
provimento do apelo da SEMASA, com a inversão dos ônus
sucumbenciais, por ter decaído de parte mínima do pedido, nos
termos do caput, do art. 86 do CPC, determinando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000031-90.2012.8.26.0554/50000 - Santo André - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
prosseguimento da ação executiva em relação aos períodos de
dezembro de 2004 a dezembro de 2006 (CDA's de fls. 3/8 do
apenso).
Para esse fim, então, ante o exposto,
ficam os presentes embargos recebidos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica